Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739497-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE JESUS DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra a ordem de emenda à inicial, proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo 0736853-60.2021.8.07.0001 - id 107020591), para demonstração dos requisitos do CPC 784 ou propositura de demanda de conhecimento. Alega, em suma, que o ato judicial está em desacordo com o art. 29, da Lei 10.931/04, porquanto a assinatura por duas testemunhas não é requisito formal para apuração da veracidade, executividade e validade jurídica da cédula de crédito bancário. Acrescenta que, por se tratar de documento eletrônico, a validade do título pode ser aferida por outros meios, o que atenua a eventual exigência de assinatura por duas testemunhas. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O despacho de emenda à inicial carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator